Tribunal: TJBA
Processo: 8052420-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052420-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8052420-25.2023.8.05.0000.EDCiv, em que figuram como embargante DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator